Tribunal: CARF
Processo: 13338.720035/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13338.720035/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE GASPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13338.720035/2011-60
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720035/2011-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 4 a 9, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto de renda, sem saldo, para Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 14.926,23, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal, o lançamento
é decorrente das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 38.952,00,
informado em Dirf pela fonte pagadora Município de Monção/MA – Câmara
Municipal, tendo sido considerado o IRRF de R$ 2.172,00 sobre a omissão de
rendimento.
b) Dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 9.507,60, relativo JOANA
PINHEIRO GASPAR, ALEX PINHEIRO GASPAR, ALEXANDRE GASPAR FILHO,
CLAUDIA PINHEIRO GASPAR (2X), ALESSANDRO PINHEIRO GASPAR.
A fiscalização informa que o contribuinte foi regularmente intimado, mas não atendeu a
intimação, o que ensejou o lançamento de oficio.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta impugnação fl.02,
acompanhada dos documentos anexados, onde, em síntese:
Alega que a omissão ocorreu devido ao fato de não ter sido repassado pela fonte
pagadora o comprovante de retenção, e como desconhecia o valor exato dos
rendimentos declarou um valor inferior apenas para não perder o prazo e evitar o
pagamento de multa. Com relação aos dependentes, alega que todos são legalmente seus
filhos e esposa, no que apresenta documentos de comprovação. Noticia, que envia uma
declaração retificadora com os valores omitidos e solicita o cancelamento do
lançamento e registro da mesma, posto que as declarações podem ser retificadas em
cinco anos. Requer o cancelamento do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 23/10/2013 (fls. 39/40), o contribuinte, em
12/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), alegando, preliminarmente, que encaminhou
juntamente com a impugnação a DAA retificadora, a qual deveria ter sido acolhida, porquanto
não teve por objetivo a troca da opção pela forma de tributação, sendo que desde 01/05/2004
tornou-se vedada a apresentação da declaração em formulário, devendo neste caso ser utilizado o
programa IRPF, ao teor das instruções traçadas pela RFB, o que foi por ele feito e, no mérito,
pugna pelo recebimento da DAA retificadora apresentada, elaborada respeitando os parâmetros
legais exigidos. Requer, ao final, seja lançado apenas a multa por atraso da retificadora, como
também seja acolhida a retificadora com a inclusão dos rendimentos omitidos, lançados em
tempo hábil.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/58.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720035/2011-60

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio – Do pedido de retificação da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 39.952,00 com IRRF de R$ 2.172,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, para afastar a omissão apurada, mediante retificação da DAA
para contemplar os aludidos rendimentos recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/38) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para contemplar corretamente os rendimentos
recebidos e não declarados originalmente – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 35/37),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Com relação a este lançamento, se verifica que o impugnante não manifesta
contrariedade à ocorrência do fato gerador do imposto devido, sendo que tão
somente alega que não ofereceu os valores à tributação em decorrência de que não
dispunha das informações quando do preenchimento e envio da declaração de ajuste.
Entretanto, importa esclarecer que eventual falha da fonte pagadora na apresentação de
comprovante anual de rendimentos não exime a pessoa física do dever de informar
corretamente na Declaração de Ajuste Anual todos os rendimentos tributáveis
recebidos, conforme previsto no art. 3o, § 1o, da Lei 7.713/88, no art. 8o, I, da Lei
9.250/95, e nos artigos 37 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720035/2011-60

Em caso do contribuinte não possuir o comprovante do desconto na fonte ou do
rendimento percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de
guardá-la para futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o
documento pedido, o contribuinte deve, inclusive, comunicar o fato à unidade local da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, para que a autoridade
competente tome as medidas legais que se fizerem necessárias.
(...)
Por outro lado, o contribuinte informa anexa uma declaração retificadora com os
valores omitidos e solicita o cancelamento do lançamento e registro da mesma.
Entretanto, não há como acatar este pleito, tendo em vista o disposto no art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (grifei)
Como se vê, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo impedindo-o de proceder retificação de sua declaração de ajuste anual. Em
consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, não se constata
qualquer declaração retificadora enviada pelo contribuinte, relativa ao ano calendário
2007, antes da ação fiscal.
Os documentos anexados pelo contribuinte, o que denomina de “declaração
retificadora” se constituem apenas de relatórios emitidos pelo programa gerador da
declaração de imposto de renda disponibilizados pela Receita Federal do Brasil aos
contribuintes, sendo que estes sequer foram enviados ao banco de dados da mesma.
Desta forma, deve ser integralmente mantida a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 38.952,00, informado em Dirf pela fonte pagadora
Município de Monção/MA.
Destarte, uma vez apurada a omissão de rendimentos com base nas informações
prestadas pela fonte pagadora Município de Monção/MA, e constatando a regularidade da ação
fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão
recorrida, razão pela qual mantenho o lançamento e reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para ajustar os rendimentos recebidos,
vale salientar que o presente recurso – cuja origem foi a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 38.952,00 com IRRF de R$ 2.172,00 – não é via própria para se
perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale registrar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720035/2011-60

Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original